Tribunal: TJBA
Processo: 2000007-37.2025.8.05.0237
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000007-37.2025.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: LUAN DOS SANTOS LEAL

Advogado(s)
:
LUCAS CASAES OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DE PENA. DESCUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGRESSÃO DE REGIME.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de São Gonçalo dos Campos, que homologou falta grave, converteu penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e determinou a regressão definitiva para o regime fechado, diante de descumprimento injustificado da prestação pecuniária e de serviços à comunidade. A defesa alegou que a cumulação das sanções caracteriza
bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade em razão de descumprimento injustificado; e (ii) determinar se a simultânea regressão de regime configura
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos, devidamente comprovado nos autos e não elidido por justificativa idônea, autoriza sua conversão em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal e art. 181 da LEP.

4. A imposição simultânea de conversão da pena alternativa em privativa de liberdade e regressão para regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória constitui
bis in idem,
vedado pelo princípio da proporcionalidade e pela jurisprudência consolidada do STJ, pois configura dupla punição pela mesma conduta.

5. A conversão da pena constitui medida punitiva suficiente ao restabelecimento da sanção corporal, sendo desnecessária e desproporcional a regressão de regime, sobretudo quando o regime inicialmente fixado era o aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento injustificado de penas restritivas de direitos autoriza sua conversão em pena privativa de liberdade, nos termos da legislação vigente.

2. A imposição concomitante de regressão de regime mais gravoso configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 44, §
4º;
LEP, arts. 51, I, 118, I e 181; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 95.561/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018; STJ, HC 357.384, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17.05.2016, DJe 23.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº
2000007-37.2025.8.05.0237
,

sendo Agravante
LUCAS CASAES OLIVEIRA
,
e Agravado o
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PR
OVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
nos termos do voto da Relatora.